Tribunal: TJES
Processo: 5005287-21.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005287-21.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: MARLENE GASPAR LEMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005287-21.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A.

RECORRIDO: MARLENE GASPAR LEMOS

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO REFINANCIADO DECLARADO INEXISTENTE POR SENTENÇA JUDICIAL.
DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DES PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
MARLENE GASPAR LEMOS
em face do
BANCO J. SAFRA S.A.

Em síntese, a parte autora relata ter sido vitima de descontos indevidos em sua conta, contatando que o banco requerido seria o responsável por tais descontos e que tais descontos teria origem num refinanciamento (Contrato nº 000017850213) de um contrato que já havia sido declarado inexistente pela justiça (contrato de nº 000011884547), neste sentido juntou documentos que corroboram com tais alegações.

Afirma ainda que foi realizado um deposito em conta bancaria na agencia na cidade de Almenara/MG, conta esta que não é de sua propriedade, tendo o banco se valido da sua fragilidade eis que além de consumidora possui baixa renda, escolaridade, e idade avançada (idosa), afirmando que toda essa relação seria fraudulenta.
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO NEGÓCIO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO (Contrato 000017850213); CONDENAR O RÉU A ABSTER-SE DE REALIZAR CONSIGNAÇÕES REFERENTES A ESSE NEGÓCIO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 100,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00; CONDENAR O RÉU A RESTITUIR O VALOR DE R$ 15.638,88 PARA A AUTORA, COM CORREÇÃO E JUROS; E CONDENAR O RÉU A PAGAR O VALOR DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A sentença determinou, ainda, que a autora deveria restituir o valor de R$ 2.278,65 ao réu.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminares
concessão do efeito suspensivo; excesso no valor da multa diária; incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de perícia grafotécnica para assinatura; ausência de tentativa de solução administrativa; e impugnação ao pedido de justiça gratuita da autora.

No mérito, alega a
regularidade da contratação; ausência de ato ilícito ou dano; aplicação do instituto da "supressio"; impossibilidade de repetição do indébito em dobro; e subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar, a recorrida alega a necessidade de concessão do efeito suspensivo, contudo, recebo o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela Recorrida ante a certificação do juízo de primeiro grau da certificação da tempestividade do recurso pelo juízo de primeiro grau.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Rejeito também a preliminar de tentativa de solução da controvérsia via administrativa, ante a desnecessidade, haja vista o postulado constitucional de inafastabilidade de jurisdição.

Rejeito, também, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da causa, eis que a questão não exige perícia complexa, tendo em vista que a nulidade do contrato decorre da ilicitude do contrato anterior já declarada em juízo, e não primariamente da análise grafotécnica de uma assinatura.

A vulnerabilidade da consumidora, idosa e com baixa escolaridade, aliada à verossimilhança de suas alegações e à clara violação de direitos consumeristas, torna o Juizado plenamente competente para o julgamento.

No que tange a justiça gratuita em favor da recorrida, conforme entendimento pacificado da jurisprudência a contratação de advogado particular por si só não exclui o direito a concessão da benesses, adamais, no caso dos autos, foram descontados valores direto no beneficio da requerente o qual não demonstram vultosa quantia apta a afasta a concessão da benesses, razão pela qual indefiro a preliminar.

Quanto à alegação de regularidade do refinanciamento, resta plenamente comprovado nos autos que o Contrato nº 000017850213, objeto desta lide, trata-se de refinanciamento do Contrato nº 000011884547, este que foi declarado inexistente pelo poder judiciário, o que por óbvio, anula o refinanciamento do contrato debatido nestes autos, já que não é crível que um consumidor tenha refinanciado um contrato que foi declarado nulo em juízo
.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese da "supressio".

Trata-se de descontos mensais, que inclusive tem origem em contrato anterior também não realizado pela autora, e que foi declarado inexistente pelo poder judiciário, ou seja, uma segunda violação pela recorrente, tendo a recorrida ajuizado duas ações para solucionar o problema, mesmo sendo a recorrente pessoa com pouca instrução. A Autora, na verdade, demonstrou proatividade em buscar a tutela jurisdicional.

Em relação ao dano moral, constatado a irregularidade da contratação e desconto na aposentadoria da autora
, pessoa hipossuficiente, resta configurado dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ
.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
realizando o refinanciamento de um novo contrato que já havia sido declarado inexistente pelo poder judiciário
, fere a boa-fé objetiva, na forma do art. 42, PU do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)